Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708721-68.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SOLANGE ARAUJO SEVERINO DESPACHO Na petição de ID no 65975968, a recorrida SOLANGE ARAÚJO SEVERINO requer a concessão de tutela de urgência, para que seja dada eficácia à decisão liminar concedida em primeira instância e chancelada pelo acórdão da 8a Turma Cível, a fim de determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça o medicamento pleiteado. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Ademais, considerando que o recurso extraordinário não é dotado de efeito suspensivo ex lege, a parte recorrida poderá formular o requerimento de cumprimento provisório da sentença perante o juízo de origem, uma vez que o acórdão recorrido foi favorável a sua pretensão. Registre-se que a suspensão dos processos em razão da afetação de tema ao rito dos repetitivos, por si só, não retira a eficácia da tutela de urgência concedida no curso do processo, carecendo, pois, de interesse processual para solicitar providência jurisdicional já determinada nos autos. Retornem os autos conclusos para análise do recurso extraordinário em consonância com a sistemática da repercussão geral, tendo em vista que já houve o julgamento do Tema 1.234/STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007